Tribunal: TJDFT
Processo: 0700878-38.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-01-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0700878-38.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: CELIA REGINA DE SOUSA D E C I S Ã O Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposto pelo Distrito Federal em face da r. decisão (ID 218427529, na origem) que, nos autos da Ação de Isenção e Restituição do Indébito movida por Celia Regina de Sousa, indeferiu a impugnação do Agravante e homologou a proposta de honorários periciais apresentada pelo perito judicial. A irresignação da parte Recorrente se restringe à fixação dos parâmetros para determinação e pagamento dos honorários periciais. Nas razões recursais (ID 67835221), alega, em síntese, que, sendo a parte Autora beneficiária da gratuidade de justiça, os honorários a serem pagos pelo Ente Público devem respeitar os valores previstos na Portaria Conjunta no 101 de 10/11/2016 desta Corte de Justiça. Aduz que a perícia é múnus público, motivo pelo qual incabível sua remuneração nos mesmos moldes de uma atuação privada. Acrescenta que, ainda que não aplicados os limites estabelecidos na mencionada Portaria Conjunta, o quantum de R$ 7.000,00 (sete mil reais) afigura-se excessivo e desproporcional ao trabalho a ser realizado, merecendo ser reduzido para R$ 2.757,24 (dois mil, setecentos e cinquenta e sete reais e vinte e quatro centavos). Requer a antecipação da tutela recursal para suspender os efeitos da r. decisão agravada. É o relatório. Decido. Os arts. 995, parágrafo único, e 1.019, inciso I, ambos do CPC/15, condicionam a antecipação dos efeitos da tutela recursal ou a suspensão da eficácia da decisão recorrida à existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação e à demonstração da plausibilidade do direito invocado nas razões recursais. Na hipótese dos autos, vislumbro a presença de tais requisitos, mas somente em parte. No que tange à aplicação da Portaria Conjunta no 101/2016 do e. TJDFT, cumpre esclarecer que se trata de disposição destinada apenas ao beneficiário da justiça gratuita, pois o §2o do art. 4o do mencionado regramento estabelece que “Caso o vencedor da demanda seja beneficiário da justiça gratuita, a parte contrária – não sendo também beneficiária da assistência judiciária – deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais arbitrados, realizando o reembolso do valor eventualmente adiantado pelo TJDFT por meio de GRU”. Logo, in casu, considerando que a perícia foi requerida pelo ora Agravante, que não goza dos benefícios da justiça gratuita, a homologação dos honorários periciais não se limita aos valores previstos na Portaria Conjunta no 101/2016. Por outro lado, impende reconhecer que, a despeito das justificativas apresentadas pelo nobre perito judicial em sua proposta de honorários (ID 216924697, na origem), o valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), a priori, aparenta ser desproporcional, mormente porque as mencionadas atividades e o tempo a ser despendidos pelo profissional são genéricos, sem qualquer individualização ao caso concreto nem esclarecimento de sua pertinência para conclusão do trabalho. Acrescente-se que o trabalho a ser realizado circunscreve-se a simples exames médicos, sem grande complexidade, apenas para atestar ou não a alegada cegueira da parte Agravada. Constata-se, portanto, a presença da probabilidade do direito, ante a necessidade de adequação do valor dos honorários periciais a um montante mais razoável e proporcional, consideradas as particularidades do caso em apreço. O periculum in mora também se evidencia, diante da possibilidade de prosseguimento do feito com a consequente perda da oportunidade de a parte Agravante produzir a prova, caso não haja o pagamento do valor originalmente arbitrado. Assim, defiro o requerimento de antecipação da tutela recursal, para suspender os efeitos da r. decisão agravada, até o julgamento de mérito do Agravo de Instrumento. Oficie-se, comunicando esta decisão ao nobre Juízo a quo. À parte Agravada para apresentar resposta no prazo legal. Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator